Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-77.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005272-77.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO PINTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEFERIMENTO
– DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – SUPOSTA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – DIREITO DO CUSTODIADO EM AUDIÊNCIA, ACOMPANHADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO OU MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PRESO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCEITO AMPLO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO À MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA
.

O conceito de necessitado, afeto à esfera infraconstitucional, é encontrado no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, ao dispor que "Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou da família".

A legitimidade da Defensoria Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ter por parâmetro a amplitude da expressão “necessitados”, que não se restringe, exclusivamente, às pessoas economicamente hipossuficientes, mas sim a todos os socialmente vulneráveis.

Descabido o arbitramento de verba honorária em favor Defensoria Pública em audiência de apresentação de processo criminal, pela suposta condição econômica do réu, notadamente se não demonstrada sua má-fé, já que pensava estar sendo representado legalmente pela instituição.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que em sede de audiência de custódia, nos autos do incidente processual nº 370-75.2020.811.0040 (cód. 220844), indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Impetrante.

Sustentou a Impetrante que, se o acusado não constituir defensor e declarar condições de contratar advogado, não estará o defensor público obrigado a fazê-lo.

Asseverou que, o acusado que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Argumentou que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor.

Assim, a impetrante sustentou, em síntese que:

a)

o órgão da Defensoria Pública [núcleo de Sorriso], atuou em audiência de custódia de indiciado acusado da prática, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico;

b) o acusado [Roberto Pinto Ribeiro] não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente, pois é investigador de polícia e possui renda de R$ 13.000,00 (treze mil reais), de modo que a instituição faz
jus
a fixação de honorários, sob pena de violação de sua autonomia institucional e objetivos constitucionais.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da ordem para cassar o ato acoimado como ilegal e fixar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Assim, a impetrante objetiva a segurança para
cassar o ato impugnado
, qual seja, decisão que indeferiu a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública,

bem como para
FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, a serem depositados na Conta Corrente 1041050-3, Agência 3834-2, Banco do Brasil, CNPJ nº 02.528.193/0001-83
(id. 35990463).

Foi determinada a citação do acusado Roberto Pinto Ribeiro para manifestação, bem como a notificação da autoridade indigitada de coatora para prestar informações (id. 37958457).

O acusado Roberto Pinto Ribeiro foi citado em 04 de setembro de 2020 (id. 62707477, p. 23), porém não apresentou manifestação (id. 64991493).

A autoridade impetrada prestou informações e consignou que “durante a audiência de custódia, verificou-se que o indiciado não possuía advogado constituído, motivo pelo qual a DPE lhe representou no ato, e sendo pleiteado honorários advocatícios, a serem pagos pelo segregado, o juízo indeferiu o pedido, ao argumento de que é assegurado o direito de ser representado por defesa técnica, em audiência de custódia, quando o autuado não possuir ou constituir advogado, independentemente da fixação de honorários, na medida em que não se trata de ação penal” (id. 38380462).

A douta procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 66721986), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança. Arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Indeferimento. Fundamentos da impetração: 1) atuação do órgão da DPE em audiência de custódia para pessoa não hipossuficiente econômica; 2) violação da autonomia institucional e objetivos constitucionais da instituição. Pedido de fixação de honorários. Audiência de apresentação. Convenção Americana de Direitos Humanos. Resolução nº 213/2015 do CNJ. Advento da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime). Presença do custodiado em audiência, acompanhado de advogado constituído ou membro da Defensoria Pública. Observância dos direitos e garantias fundamentais do preso. Premissa do STJ. Garantia do acusado em ser assistido por defensor que sobrepõe o uso racional do serviço público. Incumbência constitucional. Pretensão inviável.
Parecer pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública Estadual contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos do incidente processual nº 370- 75.2020.811.0040 (cód. 220844), indeferiu pedido de arbitramento de honorários em favor da instituição impetrante.

A impetrante sustentou que, se o acusado não constituir defensor e declarar condições de contratar advogado, não estará o defensor público obrigado a fazê-lo. Asseverou que, o acusado que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Desta forma, em síntese asseverou que:

a)

o órgão da Defensoria Pública [núcleo de Sorriso], atuou em audiência de custódia de indiciado acusado da prática, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico;

b) o acusado [Roberto Pinto Ribeiro] não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente, pois é investigador de polícia e possui renda de R$ 13.000,00 (treze mil reais), de modo que a instituição faz
jus
a fixação de honorários, sob pena de violação de sua autonomia institucional e objetivos constitucionais.

Assim,
in casu
, cinge-se em aferir a possibilidade de arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual por ter assistido pessoa não hipossuficiente econômica em único ato processual (assistência de acusado em audiência de apresentação).

No caso, observa-se que se trata de auto de prisão em flagrante em que o autuado Roberto Pinto Ribeiro foi conduzido à audiência de custódia, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129; § 9º, ambos do Código Penal.

Ainda, destaca-se que no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o acusado requereu um Defensor Público (defensor ausente) (id. 35990467, p. 23). Ademais, na audiência de custódia, verificou-se que o indiciado não possuía advogado constituído, motivo pelo qual a Defensoria Pública lhe representou naquele ato, e sendo pleiteado honorários advocatícios, a serem pagos pelo segregado, o juízo indeferiu o pedido, ao argumento de que é assegurado o direito de ser representado por defesa técnica, em audiência de custódia, quando o autuado não possuir ou constituir advogado, independentemente da fixação de honorários, na medida em que não se trata de ação penal, nos seguintes termos foi indeferido o pedido de arbitramento de honorários ao considerar
“ser garantia fundamental do custodiado ter a atuação pública em face da inexistência de profissional constituído”
(id. 35990470, p. 24).

Pois bem.

A audiência de custódia (implementada pela Convenção Americana de Direitos Humanos – Art. 7º, item 5) é disciplinada pela Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, cuja normativa estabelece que se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura do auto de prisão em flagrante, o Delegado de Polícia deverá notificá-lo para que compareça à audiência, e, caso não haja defensor constituído, a pessoa presa será atendida pela Defensoria Pública (art. 5º).

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSE DA COSTA RICA)

ARTIGO 7

Direito à Liberdade Pessoal

...

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

RESOLUÇÃO 213, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Art. 5º Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura do auto de prisão em flagrante, o Delegado de polícia deverá notificá-lo, pelos meios mais comuns, tais como correio eletrônico, telefone ou mensagem de texto, para que compareça à audiência de custódia, consignando nos autos.

Parágrafo único. Não havendo defensor constituído, a pessoa presa será atendida pela Defensoria Pública.

Destaca-se, novamente, que no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório o acusado requereu um Defensor Público (id. 35990467, p. 23).

Ademais, o acusado tem a garantia de ser assistido por defensor, em matéria criminal, sobretudo ao considerar a incumbência constitucional atribuída à instituição na defesa dos direitos e garantias fundamentais do preso, isto se sobrepõe ao uso racional do serviço público.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), há previsão expressa quanto à presença do custodiado em audiência, acompanhado de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública (art. 310, caput, do CPP), para assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do preso (STJ, RHC 105.470/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/02/2019).

Assim, há duas situações muito distintas no presente:

a)

quando há a possibilidade de deliberação prévia da Defensoria Pública quanto ao preenchimento ou não dos requisitos conceituais de hipossufiência de um determinado “assistido” que porventura busque os serviços daquele órgão. O que parece não ser o caso dos autos em tela;

b)

quando a extremidade da situação e exiguidade de tempo clamar pela atuação do Defensor Público na tutela de direitos fundamentais, quando então a hipossuficiência será sublimada pelo espectro de proteção fundamental que urge naquela situação específica. O que, com certeza, é a hipótese sob análise.

Nos dois casos, não se fala em arbitramento de honorários em prol de um ente que possui autonomia orçamentária e que vem ganhando ares de substituto processual, pois atualmente possui legitimidade para ajuizar ações civis públicas (art 5º, II da Lei 7.347/85, alterada pelo advento da Lei 11.448/2007) exercendo assim, a tutela metaindividual sem quaisquer filtros acerca da hipossuficiência ou não daqueles eventualmente beneficiados com a atuação coletiva da Defensoria Pública.

Não obstante o acusado (Roberto Pinto Ribeiro) seja investigador de polícia e tenha salário de R$ 13.000,00 (treze mil reais), s
abe-se que a interpretação do conceito de hipossuficiência econômica não se limita à análise da remuneração pessoal, sendo imperativo que outras circunstâncias também sejam avaliadas.

Valho-me, inclusive, do destacado posicionamento do Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Agravo no Recuso Especial n. 50.212/RS, que tratou especificamente da legitimidade ativa da Defensoria Pública. Confira-se:

A expressão “necessitados” deve ser interpretada de maneira mais ampla, não se restringindo, exclusivamente, às pessoas economicamente hipossuficientes, que não possuem recursos para litigar em juízo sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, mas sim a todos os socialmente vulneráveis.

De qualquer modo, ainda que a subjetividade dessa interpretação - se a renda possibilita ou não o auxílio da Defensoria Pública - permita opinião contrária, tenho que os demais argumentos não são bastantes para autorizar a segurança pleiteada.

Nos termos do artigo 134 da Constituição Federal: “
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV.”

O conceito de necessitado, afeto à esfera infraconstitucional, é encontrado no artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, ao dispor que “
Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado,
sem prejuízo do próprio sustento ou da família
”
(destaquei).

Não se olvide que o artigo 3º, inciso V, do mesmo diploma, reafirma que a assistência judiciária compreende as isenções de honorários de advogado e perito, sendo que o seu artigo 4º assim estabelece:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação,
na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º.
Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei
, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.
(negritei).

Como se vê, a comprovação de hipossuficiência é procedida mediante simples alegação da parte, sendo que a lei confere presunção relativa de veracidade a esse
status
.

Por tal motivo, a Lei Complementar Estadual n. 146/2003 confere à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o direito de apurar o estado de carência dos seus assistidos (art. 2º, § 2º), bem como o artigo 1º, da Resolução nº 75/2015/CSDP, que
“regulamenta a atuação dos membros da Defensoria Pública nos feitos criminais”
, dispõe que:

“Art. 1º.
É defeso ao Defensor Público aceitar nomeação para atuar como defensor dativo
, nos termos do art. 263, parágrafo único e 265, §2º, do CPP, mesmo que somente para os efeitos do ato,
em processo onde o acusado tenha condições financeiras para contratação de advogado
ou a defesa já seja promovida por advogado constituído que intimado não comparece ao ato processual”.

Igualmente, a Emenda Constitucional 80/2014, dando nova redação ao artigo 134 da Constituição Federal, conferiu à Defensoria Pública, prerrogativas inerentes à Magistratura e ao Ministério Público, dentre as quais autonomia funcional, administrativa e financeira, o que por si só, impede a condenação de honorários advocatícios de sucumbência, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º .
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”

Assim, é de se ver que, com o advento da
Emenda Constitucional
80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura. Antes da emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Outrossim, deve-se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010). Assim também deve-se entender em relação à Defensoria Pública.

Outro argumento ainda vem à tona.

Nos termos do art. 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária, por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso
sub examine
a alterar este entendimento.

Neste sentido, tem sido reiteradamente decidido pelas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – VAGA EM CRECHE – CONCEDEU A SEGURANÇA VINDICADA EM LOCAL PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).

2. Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei nº 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

3. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
(N.U 0009985-43.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO
– MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate de Fazenda Pública.

Não se mostra viável a substituição das astreintes por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, publicado no DJE 5/12/2016).

Mutatis mutandis
, em caso análogo essa Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, concedeu a ordem para anular o arbitramento dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública, em feito criminal, em judicioso voto do Desembargador Paulo da Cunha, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - SUPOSTA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU/IMPETRANTE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCEITO AMPLO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESATENDIMENTO - ORDEM CONCEDIDA.

O conceito de necessitado, afeto à esfera infraconstitucional, é encontrado no art. 2º, parágrafo único,

da Lei n. 1.060/50, ao dispor que "Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou da família".

A legitimidade da Defensoria Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ter por parâmetro a amplitude da expressão “necessitados”, que não se restringe, exclusivamente, às pessoas economicamente hipossuficientes, mas sim a todos os socialmente vulneráveis.

Descabido o arbitramento de verba honorária em favor Defensoria Pública em audiência de instrução e julgamento de processo criminal, pela suposta condição econômica do réu, notadamente se não demonstrada sua má-fé, já que pensava estar sendo representado legalmente pela instituição.

Indispensabilidade da observância dos postulados do contraditório e ampla defesa, na medida em que consubstanciam, ao mesmo tempo, uma vantagem constitucional e uma ferramenta jurídica limitadora do poder do Estado.”
(N.U 0127171-06.2013.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 13/02/2014).

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou direito líquido e certo da Defensoria Pública quanto a fixação de honorários em seu favor que atuou na audiência de custódia de acusado que não preenche os requisitos para ser assistido pela instituição.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021